Tribunal: TJPA
Processo: 0805580-28.2018.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 6226 - Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2025-05-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0805580-28.2018.8.14.0051

APELANTE: JARDEL DOS SANTOS OLIVEIRA

APELADO: BANCO RODOBENS S.A., RODOBENS VEICULOS COMERCIAIS CIRASA S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO. COBRANÇA JUDICIAL DE DÍVIDA QUITADA. TRANSAÇÃO DESCUMPRIDA. MÁ-FÉ CONFIGURADA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto por instituições financeiras contra decisão monocrática que rejeitou embargos de declaração opostos em face de decisão anterior que deu parcial provimento ao agravo interno do autor, reconhecendo a cobrança indevida após quitação de dívida por acordo e condenando à restituição em dobro dos valores constritos judicialmente, além de fixar indenização por dano moral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há quatro questões em discussão: (i) verificar a existência de nulidade por ausência de julgamento colegiado após retratação parcial em agravo interno; (ii) definir se houve julgamento extra petita ao se reconhecer a repetição do indébito com base em fato não constante na inicial; (iii) estabelecer a eficácia de cláusula de quitação geral com renúncia ao direito de ação firmada em transação entre as partes; e (iv) determinar se houve má-fé na conduta da instituição financeira que justifique a restituição em dobro.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O julgamento monocrático com parcial retratação do relator encontra amparo no art. 1.021, §2º, do CPC, sendo a análise colegiada posterior em agravo interno suficiente para sanar eventual nulidade.

4.

Não há julgamento extra petita, pois a repetição do indébito com base no art. 940 do CC pode ser reconhecida de ofício em decorrência de cobrança judicial indevida, configurando má-fé.

5.

A cláusula de quitação geral com renúncia ao direito de ação é ineficaz quando a parte que dela se beneficia descumpre os termos do ajuste, como no caso de prosseguimento da execução mesmo após quitação.

6.

A penhora judicial promovida quase um ano após a formalização do acordo evidencia má-fé, afastando erro justificável e autorizando a restituição em dobro, nos termos do art. 940 do CC.

7.

A rejeição dos embargos de declaração por ausência de omissão, contradição ou obscuridade encontra respaldo legal, não servindo como via adequada para rediscussão do mérito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A retratação parcial em decisão monocrática autoriza o julgamento sem submissão imediata ao colegiado, desde que a matéria seja posteriormente reapreciada em agravo interno.

2.

A repetição em dobro prevista no art. 940 do CC pode ser reconhecida quando comprovada cobrança judicial de dívida já quitada, independentemente de pedido expresso na petição inicial.

3.

A cláusula de quitação geral e renúncia ao direito de ação é ineficaz quando descumprida por aquele que a invoca.

4.

A realização de penhora judicial após quitação formal da dívida caracteriza má-fé e autoriza restituição em dobro do valor cobrado.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.021, §2º, e 1.026, §2º; CC, art. 940; CDC, art. 42, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no REsp 1.251.419/RJ, Rel. Min. Humberto Martins, j. 01.09.2011; STJ, REsp 1.645.589/MS; STJ, Tema 622.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 16ª Sessão Ordinária de 2025, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador José Torquato Araújo de Alencar e o Desembargador José Antônio Ferreira Cavalcante.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

ORIGEM: JUÍZO DE DIREITO DA COMARCA DE SANTARÉM

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0805580-28.2018.8.14.0051

AGRAVANTE: BANCO RODOBENS S/A E RODOBENS CAMINHÕES CIRASA S.A.

AGRAVADO: JARDEL DOS SANTOS OLIVEIRA

DECISÃO AGRAVADA: DECISÃO MONOCRÁTICA DE ID Nº 17301099

RELATORA: DESª. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do presente recurso.

A controvérsia recursal cinge-se à análise da validade da decisão monocrática que rejeitou os embargos de declaração opostos pelos agravantes, os quais alegam, em síntese, (i) nulidade do julgamento por não ter sido submetido ao colegiado, mesmo após parcial provimento anterior ao agravo interno; (ii) ocorrência de julgamento extra petita, sob o argumento de que a condenação à restituição em dobro teria se baseado em fato não constante da petição inicial; (iii) eficácia plena da cláusula de quitação geral prevista em termo de transação celebrado entre as partes; e (iv) ausência de má-fé na conduta da instituição financeira, que afastaria a aplicação do art. 940 do Código Civil.

1. Da suposta nulidade da decisão monocrática que julgou o agravo interno com parcial provimento

A parte agravante sustenta que a decisão monocrática de ID 15369349, ao conferir parcial provimento ao agravo interno interposto contra a negativa de provimento da apelação cível, deveria ter sido submetida ao colegiado, sob pena de nulidade.

Não assiste razão.

Embora o referido dispositivo legal estabeleça que o agravo interno deve ser levado a julgamento colegiado, em caso de retratação, caberá o julgamento monocrático.

Artigo 1021, § 2º do CPC, o agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta.

Outrossim, com a interposição do presente agravo interno, a matéria de mérito devolvida será enfrentada pelo Colegiado, esgotando-se as vias recursais. Ademais, não se pode descurar do entendimento da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que: “
eventual nulidade da decisão monocrática, calcada no art. 557 do CPC, fica superada com a reapreciação do recurso pelo órgão colegiado, na via de agravo regimental”.

Na oportunidade consigno os seguintes precedentes: AgRg no REsp 1251419/RJ, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, j. em 01.09.2011). No mesmo sentido são os seguintes precedentes: AgRg nos EDcl no AREsp 133.365/RS, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. em 18.12.2012, DJe de 04.02.2013; AgRg no AREsp 189.032/RN, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. em 11.04.2013, DJe de 16.04.2013.

Deste modo, submeto o recurso à apreciação do colegiado.

2. Da alegada existência de julgamento extra petita

Alega o agravante que a decisão agravada incorreu em julgamento extra petita ao deferir a restituição em dobro de valor, sem que tal pedido constasse expressamente na petição inicial.

Também aqui a tese não prospera.

É assente na jurisprudência que o julgamento será extra petita apenas quando a decisão extrapola os limites objetivos do pedido e da causa de pedir.

No consignei na decisão monocrática anterior a pretensão inicial sustenta a relação de consumo e o dever da ré devolução de valores cobrados indevidamente pela requerida.

Devido a relação havida entre as partes ser bancária indubitavelmente resta caracterizada a relação de consumo, aplicando-se a Súmula n. 297, do CPC, vejamos:

O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras por existir relação de consumo em relação aos respectivos clientes.

A devolução em dobro pela cobrança indevida, tem previsão no art. 940 do CC e no art. 42, do CDC, vejamos:

CC

Art. 940. Aquele que demandar por dívida já paga, no todo ou em parte, sem ressalvar as quantias recebidas ou pedir mais do que for devido, ficará obrigado a pagar ao devedor, no primeiro caso, o dobro do que houver cobrado e, no segundo, o equivalente do que dele exigir, salvo se houver prescrição.

CDC

Art. 42. Na cobrança de débitos, o consumidor inadimplente não será exposto a ridículo, nem será submetido a qualquer tipo de constrangimento ou ameaça.

Parágrafo único.
O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito
, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável.

Enquanto o art. 940, do CC se prevê a
devolução pelo dobro do valor COBRADO
, no Código de Defesa do Consumidor,
à repetição do indébito

DEPENDE DO PAGAMENTO EM EXCESSO
.

A jurisprudência vem se posicionando nos seguintes termos:

4. Os artigos 940 do Código Civil e 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor possuem pressupostos de aplicação diferentes e incidem em hipóteses distintas.

5. A aplicação da pena prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC apenas é possível diante da presença de engano justificável do credor em proceder com a cobrança, da cobrança extrajudicial de dívida de consumo e de pagamento de quantia indevida pelo consumidor.

6. O artigo 940 do CC
somente pode ser aplicado quando a cobrança se dá por meio judicial e fica comprovada a má-fé do demandante, independentemente de prova do prejuízo.

7. No caso, embora não estejam preenchidos os requisitos para a aplicação do art. 42, parágrafo único, do CDC, visto que a cobrança não ensejou novo pagamento da dívida
, todos os pressupostos para a aplicação do art. 940 do CC estão presentes.

8. Mesmo diante de uma relação de consumo, se inexistentes os pressupostos de aplicação do art. 42, parágrafo único, do CDC, deve ser aplicado o sistema geral do Código Civil, no que couber.

9. O art. 940 do CC é norma complementar ao art. 42, parágrafo único, do CDC e, no caso, sua aplicação está alinhada ao cumprimento do mandamento constitucional de proteção do consumidor.” (grifos nossos)
REsp 1.645.589/MS

“O artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, que dispõe da seguinte forma:

Art. 42. Na cobrança de débitos, o consumidor inadimplente não será exposto a ridículo, nem será submetido a qualquer tipo de constrangimento ou ameaça.

Parágrafo único. O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável.

A repetição de indébito prevista no artigo acima transcrito não exige o acionamento do judiciário na cobrança, bastando que se prove que a cobrança tenha sido efetivamente realizada.
Ademais, em relação ao direito consumerista, não se exige a prova da má-fé, mas apenas a prova de que houve um erro injustificável na cobrança. A justificativa remete à existência de algum erro razoável na cobrança, ou seja, de que a cobrança não decorreu de um equívoco grosseiro. Trata-se de elemento mais favorável ao consumidor, visto a natureza protetiva do mencionado código.

Portanto, se houve erro justificável na cobrança, não há pagamento em dobro; e se não há erro justificável, há o dever de pagar em dobro o valor devido.

Assim, primeira conclusão a que se chega é que está equivocada a afirmação de que não seria devido o pagamento em dobro, visto que não houve má-fé da apelante em realizar a cobrança. De fato, não há necessidade de que haja tal elemento subjetivo. Basta que reste devidamente demonstrado que não há justificativa razoável para o erro na cobrança.

(...)

Nisso, tem-se robustecido o dever de restituir em dobro o valor cobrado. Isso porque a repetição de indébito possui natureza jurídica eminentemente indenizatória, ou seja, visa reparar uma lesão sofrida. Efetivamente, a repetição se aproxima ao que a doutrina denomina de punitive damage, ou seja, uma espécie de punição por uma conduta ilícita.” (grifos no original)

Acórdão 1293899, 07005425120188070009, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, Primeira Turma Cível, data de julgamento: 21/10/2020, publicado no PJe: 30/10/2020

“4. As construções doutrinária e jurisprudencial entendem que a incidência do art. 940 do CC somente pode ser aplicada quando comprovada a cobrança indevida e a má-fé do credor.
(...).

5. Má-fé não é, necessariamente, o mesmo que dolo, podendo estar presente no caso de grave desídia, clara negligência na organização e controle mínimos esperados de uma instituição bancária. Prosseguir em demanda judicial cuja dívida fundante já se encontra devidamente paga configura desídia tão grave a ponto de caracterizar má-fé.

6. Conforme preceitua o parágrafo único do art. 42 do CDC, o consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, o que enseja a irreversível constatação de que somente o consumidor cobrado por quantia indevida que tenha efetivamente pago o exigido indevidamente é que pode ser contemplado com a repetição do indébito, e não aquele que fora simplesmente cobrado, pois inexorável que repetição pressupõe pagamento indevido, e não simplesmente cobrança indevida.

7.
Não havendo prova nos autos de que a embargante-executada tenha efetuado qualquer pagamento indevido (judicial ou extrajudicial) em razão do ajuizamento da execução, não há como determinar a devolução da quantia cobrada de forma dobrada, nos termos do art. 940 do CC ou do art. 42 do CDC.”

Acórdão 1260674, 07135834620178070001, Relator: CARLOS RODRIGUES, Primeira Turma Cível, data de julgamento: 8/7/2020, publicado no PJe: 14/7/2020.

Seguindo as diretrizes traçadas no julgado acima e no precedente qualificado (Tema 622 do STJ): “
A aplicação da sanção civil do pagamento em dobro por cobrança judicial de dívida já adimplida (cominação encartada no artigo 1.531 do Código Civil de 1916, reproduzida no artigo 940 do Código Civil de 2002) pode ser postulada pelo réu na própria defesa, independendo da propositura de ação autônoma ou do manejo de reconvenção
SENDO IMPRESCINDÍVEL A DEMONSTRAÇÃO DE MÁ-FÉ DO CREDOR.”

É de ser provido o pleito, nos termos que segue:

A ação executiva n. 0014314-35.2017.8.14.0051 foi proposta em 05 de setembro de 2017.

A
transação foi celebrada em 22 DE NOVEMBRO DE 2017
, com o veículo entregue na mesma data.

Não obstante isto, o BANCO RODOBENS S/A não comunicou ao juízo executivo e requereu a busca de bens por BACENJUD e INFOJUD em 07/03/2018 (Num. 29864052 - Pág. 7 – da ação executiva), e o pedido de penhora BACENJUD em 13/09/2018 (Num. 29864054 - Pág. 4 – da ação executiva).

Esta desídia, com a comunicação ao Juízo executivo e o requerimento de penhora (Num. 29864054 - Pág. 4 – da ação executiva) quase um ano após a assinatura do ajuste, afasta o erro justificável e a má-fé da Ré.

Assim, deve ser aplicada a regra do art. 940, do CC, com a devolução em dobro do valor efetivamente cobrado e não sobre o valor pago.

Portanto, como a PENHORA ON LINE (Num. 29864054 - Pág. 4 – da ação executiva) se realizou no valor de R$ 10.366,00, somente é devido a título de repetição de indébito o valor de
R$ 20.732,00 (vinte mil setecentos e trinta e dois reais).

Logo, não se verifica qualquer vício de julgamento extra petita.

3. Da validade da transação e da cláusula de quitação geral com renúncia ao direito de ação

Sustenta a parte agravante que, tendo sido celebrado termo de transação com cláusula de quitação geral e renúncia à propositura de ações futuras, não poderia o agravado postular qualquer indenização, sendo vedado ao Judiciário rediscutir matéria já composta entre as partes.

Igualmente não assiste razão ao agravante.

Digo isso pois decisão monocrática proferida no agravo interno (ID 15369349) não considerou o acordo inválido. Ao contrário, reconheceu que o acordo é válido em tese, mas ineficaz em razão do descumprimento posterior pela instituição financeira — especificamente pela continuidade da cobrança judicial mesmo após a quitação formal da dívida, com a realização de penhora via Bacenjud.

4. Da ausência de má-fé e da impossibilidade de restituição em dobro

Finalmente, a parte agravante insiste na tese de que
não teria havido má-fé em sua conduta
, e que, por conseguinte,
não seria cabível a condenação à restituição em dobro nos termos do art. 940 do Código Civil
.

O argumento não se sustenta diante das provas dos autos.

A penhora de valores via BACENJUD foi requerida em setembro de 2018 (ID Num. 29864054), quase um ano após a celebração do termo de transação e da efetiva entrega do veículo como forma de quitação pelo agravado
.
A ausência de comunicação ao juízo executivo e a continuidade de atos constritivos configuram, a toda evidência, conduta negligente e temerária, incompatível com os deveres de boa-fé objetiva e lealdade processual.

Logo, perfeitamente cabível a condenação à repetição em dobro, nos termos da decisão agravada.

Diante do exposto, não se verificando qualquer nulidade, vício formal ou desacerto material na decisão agravada,
impositiva é a sua manutenção, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Com efeito, a decisão monocrática que rejeitou os embargos de declaração limitou-se a afastar, com acerto, a pretensão rediscutida indevidamente pela via dos aclaratórios, razão pela qual não há reparos a serem feitos.

DISPOSITIVO

Pelo exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno
, para manter a decisão monocrática que rejeitou os embargos de declaração, nos termos da fundamentação.

Deixo de majorar os honorários sucumbenciais, à luz do entendimento consolidado pelo STJ no sentido de que “não é cabível a majoração dos honorários recursais no julgamento de agravo interno ou de embargos de declaração” (EDcl no AgInt no AREsp 1.677.575/PR, Rel. Min. Moura Ribeiro, DJe 04/03/2021).

Advirto as partes de que a interposição de embargos de declaração fora das hipóteses legais ou com finalidade meramente infringente poderá ensejar a imposição da multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC.

É como voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

Desa. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Relatora

Belém, 04/06/2025